Tribunal: TJDFT
Processo: 0752333-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752333-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ANANIAS REIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Geraldo Ananias Reis em face da r. decisão (ID 219563945, na origem) que, em sede de pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada em desfavor do Banco de Brasília S.A. - BRB, indeferiu o pleito de suspensão liminar dos descontos realizados pelo banco Réu/Agravado para pagamento de empréstimos bancários. Nas razões recursais (ID 67070242), requer, inicialmente, as benesses da gratuidade de justiça para fins de dispensa do preparo do recurso. No mérito, alega que a liberdade contratual não pode anular os efeitos do princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial para permitir situações em que o consumidor fique desprovido de meios de subsistência. Aduz que a autorização dada para que fossem feitos os descontos dos empréstimos em conta corrente não é permissão para confisco de todo o salário dele, inclusive porque os rendimentos são absolutamente impenhoráveis. Aduz ter indicado todas as dívidas em seu nome, conforme documentos juntados com a inicial, ao contrário do que alegou o d. Juízo a quo. Sustenta que a Lei no 14.181/2021, em verdade, exige que o plano seja apresentado apenas na audiência de conciliação, nos termos do seu art. 104-A. Afirma ser servidor público estável e receber o salário diretamente na conta disponibilizada pelo Agravado, não podendo, portanto, ser presumida a irreversibilidade da medida requerida. Requer a antecipação da tutela recursal, para que “o réu não só devolva o valor descontado de forma INDEVIDA da conta corrente do autor, precisamente o valor do seu salário, tido após o desconto do crédito consignado, que fora depositado pela Secretaria de Estado de Educação, na data de 05/11/2024, precisamente com o título de CREDITO DE PAGAMENTO – DOC: 00003, no valor de R$5.564,63, que deverá estar disponível ao autor após 24 horas da intimação pelo juízo, sob pena de multa diária de R$500,00; bem como deixe aprovisionar o saldo da conta bancária do autor, sob a ameaça de débito automática denominada de ‘SALDO PROVISIONADO’ que está no valor de R$-15.974,53 e ainda mais, nos meses seguintes, se abstenha de realizar descontos na conta bancária do autor acima dos R$3.500,77 autorizados por meio do contrato de crédito consignado, que já vêm descontados no contracheque, até que haja a audiência de conciliação para repactuação da dívida”. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, depreende-se que o Agravante não faz jus ao benefício. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso, o Agravante é servidor público do DF, professor do ensino médio, e percebe salário bruto superior a R$13.000,00 (treze mil reais) (ID 217132153, na origem). Conquanto alegue situação de superendividamento, em cotejo com os extratos bancários juntados na origem, infere-se que, pelo menos no Banco do Brasil, movimenta a conta com muito créditos que não vieram explicados, a título de pix e uso do Sumup Solo, maquininha de crédito que induz a percepção de que o Agravante possui outra fonte de renda, além da indicada no processo (ID 218668403, na origem). Também não trouxe o extrato de IR do ano 2024, que poderia indicar a atual situação de bens e renda e as dívidas. Portanto, afiguram-se insuficientes os documentos juntados para fins de análise da gratuidade de justiça. À míngua de prova robusta, não é possível acolher o pedido de reconhecimento da hipossuficiência alegada. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator